Tribunal: TJPA
Processo: 0804111-95.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804111-95.2021.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO FRANK PINTO CRUZ

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO DA AUTORIDADE COATORA QUE HAVIA NEGADO O BENEFÍCIO COM BASE EM FALTAS GRAVES COMETIDAS HÁ MAIS DE 12 MESES. NOVA REDAÇÃO DO ART. 83 DO CPB. PARA O INDEFERIMENTO DA BENESSE, A FALTA GRAVE TERIA QUE TER SIDO COMETIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES. DECISÃO ANTERIOR DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL QUE CONCEDEU O LIVRAMENTO CONSIDERANDO O BOM COMPORTAMENTO DO APENADO. ÚLTIMA FALTA GRAVE COMETIDA EM 27/11/2014, CONFORME CERTIDÃO CARCERÁRIA JUNTADA AOS AUTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA DEFERIR O LIVRAMENTO CONDICIONAL AO PACIENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O juízo da vara de execuções penais indeferiu o livramento condicional sob o fundamento de que o apenado não apresenta bom comportamento, tendo em vista que cometeu faltas graves durante a execução da pena.
De acordo com os autos, o coacto
se evadiu da Colônia Agrícola Heleno Fragoso
, no curso da execução da pena privativa de liberdade, em 05/10/1994, 10/12/1998, 02/01/2007 e 27/11/2014.

2.

Ocorre que, como se vê da própria dicção do inciso III, “b” do art. 83 do CPB, para o indeferimento do livramento condicional, a falta grave teria que ter sido cometida nos últimos doze meses.

In casu
, ao tempo da decisão combatida (05/05/2021), já havia transcorrido aproximadamente 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses da última falta grave cometida pelo paciente, de modo que não seria possível obstar a concessão do benefício com fundamento na existência das citadas faltas graves.

3.

Há precedentes jurisprudenciais remansosos no sentido de que não se pode utilizar de falta grave
“ad eternum”
para indeferir livramento condicional, mormente porque desde a entrada em vigor da Lei 13.964/19, conhecida como pacote anticrime, o Código Penal passou a estabelecer que, para se negar o benefício ao apenado, a falta deverá ter sido cometida no prazo de 12 meses.

4.

Não há como negar que o detento possui, pelo menos em tese, bom comportamento, pois
após o cometimento da última falta grave,

sobreveio decisão do próprio juízo coator considerando “
ter o apenado bom comportamento no cárcere, comprovando a satisfação do requisito subjetivo”
(
doc. ID nº 5107032 – Págs. 1-2)
.

5.

N
ão conhecimento do
writ
por inadequação da via eleita.
Ordem concedida
, de ofício, para deferir o livramento condicional ao paciente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não
conhecer
da

Ordem impetrada, mas, concedê-la, de ofício, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 31 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
RAIMUNDO FRANK PINTO CRUZ
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Afirma que o coacto foi preso inicialmente no dia 23.09.2002, já tendo cumprido mais de 14 anos e 10 meses de prisão, portanto, mais de 1/3 de suas penas no dia 08.04.2017.

Alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a decisão que indeferiu o livramento condicional é teratológica e desproporcional, violando o artigo 83 do CP, tendo em vista que as faltas graves que motivaram o indeferimento do benefício foram cometidas anteriormente ao Livramento Condicional concedido em 04.05.2015.

Ressalta que o apenado cometeu sua última falta disciplinar em 2014, e desde que foi colocado em liberdade, em 05.05.2015, não voltou a cometer delitos, encontrando-se totalmente ressocializado, com família constituída e trabalho lícito, tendo comparecido regularmente em juízo até a data da sua prisão, em 01.03.2021.

Ao final, requereu a concessão do livramento condicional e, subsidiariamente, que seja determinado ao juízo coator que reanalise o pedido, com os requisitos subjetivos preenchidos.

A liminar foi indeferida e a
s informações foram prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento da Ordem por inadequação da via eleita, mas, pela sua concessão de ofício, a fim de que seja deferido o livramento condicional pleiteado.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a impetração contra a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de livramento condicional do paciente. Sustenta a defesa, em suma, que o paciente faz jus ao livramento condicional, pois teria cumprido os requisitos previstos em lei, ao contrário do que entendeu a decisão ora impugnada. Referido instituto veio elencado no art. 83 e seguintes do CP, alterado pela lei denominada Pacote Anticrime (Lei de nº 13.964/2019),
in verbis
:

“Requisitos do livramento condicional

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado: (redação dada pela Lei n. 13.964/2019)

a)
bom comportamento durante a execução da pena
; (incluído pela Lei n. 13.964/2019)

b)
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses
; (incluído pela Lei n. 13.964/2019)

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (incluído pela Lei n. 13.964/2019)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa,
a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir”
.

No caso em apreço, observo que o juízo da vara de execuções penais indeferiu o livramento condicional sob o fundamento de que o apenado não apresenta bom comportamento, tendo em vista que cometeu faltas graves durante a execução da pena.

De acordo com os autos, o coacto
se evadiu da Colônia Agrícola Heleno Fragoso
, no curso da execução da pena privativa de liberdade, em 05/10/1994, 10/12/1998, 02/01/2007 e 27/11/2014, foi recapturado da última fuga em 03/12/2014, sendo, posteriormente, beneficiado com o livramento condicional

no dia 04/05/2015, permanecendo nessa condição por quase 6 (seis) anos, quando foi preso, sem novo delito, no dia 12/04/2021, em decorrência da revogação do benefício, face a superveniência de trânsito em julgado de sentença penal condenatória por crime cometido no ano de 2010 (processo nº 0018710-07.2010.814.0401).

Após a unificação das penas, foi e
xpedida certidão carcerária atualizada e novo atestado de pena, projetando a data de 08.04.2017, como lapso temporal para nova benesse. Diante disso, a defesa requereu ao juízo
a quo
novo livramento condicional e, apesar do parecer favorável do Ministério Público de 1º grau, o pedido foi indeferido em razão do apenado não preencher o requisito subjetivo do bom comportamento carcerário, pois seu histórico revela o cometimento de faltas graves durante a execução da pena.

Ocorre que, como se vê da própria dicção do inciso III, “b” do art. 83 do CPB, para o indeferimento do referido benefício, as faltas graves teriam que ter sido cometidas nos
últimos doze meses
.
In casu,
ao tempo da decisão combatida
(05/05/2021),

já havia transcorrido aproximadamente 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses da última falta grave praticada pelo paciente, de modo que não seria possível obstar a concessão do benefício com base neste fundamento
.

Há precedentes jurisprudenciais remansosos no sentido de que não se pode utilizar de falta grave
“ad eternum”
para indeferir livramento condicional,
mormente diante da entrada em vigor da Lei 13.964/19, conhecida como Pacote Anticrime:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL
E PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA ÀS RESTRIÇÕES DO DECRETO DE INDULTO/COMUTAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA PARA DEFERIMENTO DE INDULTO.
PACOTE ANTICRIME.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se permite interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto. Em outras palavras, não se pode criar demais restrições à concessão da benesse que não sejam aquelas versadas expressamente na norma presidencial. A leitura que deve ser feita da lei é aquela com base em interpretação que empreste à norma maior concretude possível, porém sempre mantendo como vetor exegético os princípios insculpidos na Constituição Federal. 2. Se para o indeferimento da comutação pela prática de falta grave é necessário que a referida infração disciplinar seja verificada nos 12 meses anteriores à publicação do Decreto concessivo, não há razão para que, no caso de progressão de regime e livramento condicional tal lapso de tempo não seja igualmente observado. 3. Interpretação sistemática e teleológica do art. 4º, inciso IV do Decreto 9.246/2017, com seu inciso I.
4.
De acordo com o art. 83, III, do Código Penal (redação dada pela Lei 13.964/2019), falta grave praticada há mais de 12 meses não pode obstar a concessão do livramento condicional.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 587.663/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

Ademais, não há como negar que o detento possui, pelo menos em tese, bom comportamento, pois
após o cometimento da última falta grave
,
que se deu

em
27/11/2014
,
sobreveio decisão do próprio juízo coator, em 04/05/2015, deferindo o livramento condicional do apenado por considerar preenchidos tanto o requisito objetivo, quanto o subjetivo.

Na decisão, o MM. Juízo afirmou que:
“
a certidão carcerária revela ter o apenado bom comportamento no cárcere, comprovando a satisfação do requisito subjetivo”
(doc. ID nº 5107032 – Págs. 1-2)
.

Ora, ou o apenado tem bom comportamento ou não tem. O julgador não pode prolatar decisão deferindo o livramento condicional, por apresentar bom comportamento no ano de 2015, para, 06 (seis) anos depois, negar a referida benesse sob o pálio de mal comportamento, ao considerar o cometimento de faltas graves praticadas anteriormente à concessão do primeiro benefício, em sentido totalmente controverso.

Desta feita, patente o constrangimento ilegal do coacto.

Ante o exposto, não conheço da Ordem impetrada, por inadequação da via eleita, mas,
concedo-a, de ofício, determinando o deferimento do livramento condicional ao paciente
.

É como voto.

Belém, 31 de maio de 2021.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/05/2021